Tribunal: TJDFT
Processo: 0700451-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700451-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA BARBOSA SANTOS MARIANO AGRAVADO: MATHEUS RODRIGUES DE MORAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por ALESSANDRA BARBOSA SANTOS MARIANO, contra a decisão interlocutória que (Processo no. 0710206-51.2023.8.07.0003) atribuiu à autora o ônus de promover a distribuição de carta precatória perante o juízo deprecado. Na origem, cuida-se de processo de rescisão contratual c/c restituição de valores ajuizada em desfavor de MATHEUS RODRIGUES DE MORAES. Determinada a citação do réu em outra comarca, o Magistrado deferiu a expedição da respectiva carta precatória, atribuindo à requerente a incumbência de promover a sua distribuição. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em suma, ser atribuição do Poder Judiciário o encaminhamento da carta precatória para distribuição junto ao juízo deprecado, não podendo esse ônus ser transferido à parte. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal para determinar à Serventia da Vara de origem a distribuição da referida carta precatória. No mérito, pede a confirmação da liminar. Ausente o preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade de justiça. É relato do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Quanto a probabilidade do direito, é de se observar que a carta precatória consiste em um instrumento jurídico que possibilita a comunicação e cooperação entre juízes de jurisdições distintas, para que realizem providencias necessárias para o andamento de um processo que tramita na jurisdição do requerente. O artigo 261 do Código de Processo Civil não atribui às partes a incumbência de distribuir a precatória, mas tão somente de acompanhar o seu cumprimento, veja-se: “Art. 261. Em todas as cartas o juiz fixará o prazo para cumprimento, atendendo à facilidade das comunicações e à natureza da diligência. § 1o As partes deverão ser intimadas pelo juiz do ato de expedição da carta. § 2o Expedida a carta, as partes acompanharão o cumprimento da diligência perante o juízo destinatário, ao qual compete a prática dos atos de comunicação. § 3o A parte a quem interessar o cumprimento da diligência cooperará para que o prazo a que se refere o caput seja cumprido”. Nesse mesmo sentido, já decidiu esta Turma Cível que: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISTRIBUIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. NÃO É ÔNUS DA PARTE. LEI 14.195/2021. ATRS 246 E 261, DO CPC. ATIVIDADE DE COMPETÊNCIA DA SERVENTIA POR MEIO ELETRÔNICO. 1. A Lei no 14.195/21 alterou o disposto no art. 246 do CPC no sentido de estabelecer que a citação seja realizada preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, contado a partir da decisão que a determinar, através dos endereços eletrônicos apresentados pelo citando/agravante no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça. 2. O art. 261, do CPC, dispõe que expedida a carta precatória, as partes acompanharão o cumprimento da diligência junto ao Juízo destinatário, a quem compete a prática dos atos de comunicação. Não foi atribuído às partes o ônus de distribuir a carta precatória, e sim de acompanhá-la. 3. De acordo com a legislação aplicada ao tema e do entendimento da jurisprudência deste egrégio Tribunal de justiça, compete ao escrivão ou chefe de secretaria não apenas redigir a carta precatória, mas realizar a sua distribuição, bem como praticar todos os demais atos que incubem ao seu ofício. 4. Agravo de instrumento provido” (Acórdão 1673227, 07284706220228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 20/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifos acrescidos). Ainda sobre o tema, cabe destacar que o Conselho Nacional de Justiça aprovou o Ato Normativo no. 0005319-07.2022.2.00.0000, de relatoria do conselheiro Márcio Freitas, no qual recomenda que a distribuição das cartas precatórias seja realizada pelos tribunais nos processos em que houver representação pela Defensoria Pública. Na ocasião, o conselheiro destacou que as defensorias não possuem estrutura compatível com a do Poder Judiciário, havendo, inclusive, comarcas sem atendimento prestado pela Defensoria Pública, de modo que a medida tem o intuito de efetivar os preceitos constitucionais de acesso à justiça e efetiva prestação jurisdicional. A recorrente encontra-se patrocinada pela Defensoria Pública. Nesses termos, vislumbro a presença da probabilidade do direito da recorrente. Existe, também, na hipótese, o perigo da demora à agravante diante da possibilidade de extinção do processo originário em razão do não cumprimento da decisão na origem. Nesse quadro, deve ser concedido a liminar pugnada. CONCLUSÃO Ante o exposto, CONCEDO a antecipação da tutela recursal pugnada, para determinar que a Secretaria da Vara de origem promova a distribuição da carta precatória para citação do réu. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va